Tribunal: TCU
Processo: 033.317/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Associação Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia. de Dança e da Sra. Maria Hulda Françoso Bittencourt, Presidente da entidade, em decorrência da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados mediante o projeto Pronac 07-7492, denominado "Destino", que objetivou a realização de vinte espetáculos de dança na cidade de São Paulo, no interior do referido Estado e em outras localidades do Brasil; Considerando que, efetuada as citações, sobreveio aos autos a informação de que, após ingresso dos responsáveis com ação judicial no bojo da 12a Vara Cível Federal de São Paulo (Processo 5021877-84.2021.4.03.6100), aquele juízo julgou procedente a ação, " extinguindo o processo com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para declarar a prescrição extintiva da dívida perseguida pela UNIÃO nos autos da Tomada de Contas Especial no Processo 033.317/2019-4 , com a imediata extinção do processo e arquivamento dos autos pelo TCU" , confirmando assim a tutela deferida anteriormente (peça 80); Considerando ainda que a primeira ação do então MinC registrada nos autos objetivando colher elementos documentais adicionais para verificar a regularidade ou não da prestação de contas foi adotada somente em 23/11/2015 (peça 7, p. 80), tendo transcorrido mais de cinco anos desde a entrega da prestação de contas em 6/2/2009 (peça 7, p. 51-79), dando azo à ocorrência da prescrição a que alude a Resolução TCU 344/2022; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 95-97, cuja proposta fora chancelada pelo Parquet especial à peça 99, bem como o Memorando 321/2022-Conjur (peça 101), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória; b) arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; c) informar à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis desta deliberação, bem como da instrução de peça 95; e d) encaminhar os autos à Consultoria Jurídica desta Casa para que informe ao juízo da 12a Vara Federal da Justiça Federal de São Paulo quanto ao cumprimento da referida determinação judicial. 1. Processo TC- Processo 033.317/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Assoc. Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dancas (66.516.766/0001-31); Maria Hulda Francoso Bittencourt (XXX.840.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Katia Regina Camila Catalano (OAB/SP 217.039), representando Assoc. Cultural dos Amigos do Cisne Negro Cia de Dancas; Katia Regina Camila Catalano (OAB/SP 217.039), representando Maria Hulda Francoso Bittencourt. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.